Tribunal: TJDFT
Processo: 0720976-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. ATENUANTES. REDUÇÃO ABAIXO DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Demais precedentes: STF. (REPERCUSSÃO GERAL) - TEMA 158. STJ (REPETITIVOS) - TEMA 190. TJDFT.

2. Correta a sentença que determina regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso em razão da reincidência, além de o réu ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis, em obediência ao parágrafo 2o, alínea “c” e parágrafo 3o do artigo 33 do Código Penal. Precedente TJDFT.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.